Tribunal: STF
Processo: AI 635746
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
   AGRAVADA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO.
   SUJEITO ATIVO. ALÍNEA 'A' DO INCISO IX DO § 2º DO ART. 155 DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Supremo Tribunal Federal possui
   orientação pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso
   protocolado antes da publicação da decisão recorrida, sem
   posterior ratificação.
2.      O sujeito ativo da relação
   jurídico-tributária do ICMS é o Estado onde estiver situado o
   domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da
   mercadoria importada, pouco importando se o desembaraço aduaneiro
   ocorreu por meio de outro ente federativo.
   Precedente.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        Agravo regimental
   a que se nega seguimento.